Tribunal: TJDFT
Processo: 0703501-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703501-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO OLIVEIRA DA FONSECA E SILVA AGRAVADO: CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AUGUSTO OLIVEIRA DA FONSECA E SILVA contra a decisão proferida em processo de execução proposto por CENTRO OESTE TURISMO E PASSAGENS LTDA que deferiu o pedido de penhora de 10% do salário da agravante. Nas razões recursais, o agravante defende a impossibilidade de penhora salarial, e afirma que o comprometimento de 10% dos seus rendimentos afeta sua subsistência e sua dignidade. Menciona que a penhora salarial só é autorizada rendimentos que excedam 50 salários-mínimos. Sustenta que a exceção à regra prevista pelo STJ refere-se apenas às hipóteses de salários superiores a R$ 30.000,00. Requer o deferimento do efeito suspensivo, e a concessão da liminar determinando a reforma da decisão que que autorizou a penhora de 10% de seu salário. Preparo regular. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, tendo em vista a previsão do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, define que o Relator pode deferir antecipadamente, total ou parcialmente, a pretensão recursal desde que presentes, cumulativamente, os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC, isto é, probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo. O agravante pretende, em tutela de urgência, suspender a penhora de 10% de sua verba salarial, ao argumento de que este percentual compromete sua subsistência. Analisando as informações dos autos, nota-se que o agravante é servidor aposentado com renda anual de R$ 178.081,76, (ID 93426883), o que corresponde a uma renda mensal de R$ 14.840,14. Desse montante são descontados empréstimos consignados no valor de R$ 40.133,82, anuais, ou seja, R$ 3.344,41, fora os descontos compulsórios, o que lhe garante rendimentos livres de aproximadamente R$ 8.000,00 mensais. No tocante ao perigo de dano, este se consubstancia no evidente comprometimento da subsistência da agravante e seus familiares, em afronta a preservação do mínimo existencial inserto no conceito da dignidade humana (Acórdão: 1374572, 7a Turma Cível, Relator: Des. Leila Arlanch, DJe: 18/10/2021). De fato, o art. 833 do CPC, estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, justamente para garantir ao devedor patrimônio suficiente para extrair a própria subsistência e da família. Com efeito, a Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos (art. 833, IV, CPC) pode ser mitigada em casos excepcionais. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2018; EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, DJe 27/02/2019). Nessa linha de ideias, é possível a penhora da remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar e ou não, desde que observada a teoria do mínimo existencial. Em outras palavras, deve ser assegurado um percentual suficiente para garantir a dignidade do devedor e de seus familiares. Nesse sentido surge a previsão do Decreto 11.150/2022 que define o mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo de 25% do salário-mínimo. Noutro giro, observa-se que há relação de consumo entre a empresa contratante, ora agravada, e a agravante e que dívida atual está acumulada em mais de R$ 300.000,00. Assim, a hipótese dos autos se encaixaria, ao menos em tese, à previsão acima. Ocorre que o disposto no decreto, de salvaguardar apenas 25% do salário-mínimo, ou seja, R$ 303,00 considerando o valor atual do salário-mínimo de R$ 1.212,00, não se mostra razoável pois desconsidera o direito do ser humano de viver com dignidade e segurança, na medida em que lhe restringe acesso a alimentação, vestuário, alojamento, assistência médica dentre outras necessidades. De toda forma, o percentual autorizado para a penhora resguardou ao agravante valor muito superior ao exigido pela lei ao deferir a penhora de apenas 10% do salário do devedor. Assim, ao menos em análise prefacial, os descontos mensais realizados em conta da agravante respeitam a manutenção de uma quantia suficiente para a sobrevivência do agravante, substanciada em um valor muito superior, inclusive, ao salário-mínimo mensal. Desta forma, em conclusão, e, considerando que a penhora autorizada respeita sobremaneira a manutenção mínima e digna do agravante, observa-se ausentes os requisitos autorizadores da antecipação parcial da tutela requerida. Posto isso, INDEFIRO a liminar e mantenho a decisão recorrida. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator